Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706513-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: C. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA SOARES DA SILVA PAES DECISÃO Tal como relatado no agravo de instrumento 0706505-23.2025.8.07.0000, trata-se de agravo de instrumento interposto por Kumon América do Sul Instituto de Educação Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da Ação Indenizatória por danos morais c/c danos materiais ajuizada por Calebe da Silva Pereira, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e a manteve no polo passivo da demanda. Na ação originária, o agravado alega que durante o período em que frequentou a unidade franqueada do Kumon em Planaltina, foi submetido a situações vexatórias e humilhantes perpetradas por funcionária da referida unidade, o que lhe teria causado abalo psicológico e necessidade de acompanhamento profissional. Diante dos supostos danos, busca a condenação solidária da franqueadora e da franqueada. No bojo da peça inaugural do recurso a agravante sustenta que não possui legitimidade passiva, vez que não teve qualquer participação nos fatos narrados pelo agravado e tampouco exerce controle direto sobre a gestão das unidades franqueadas, especialmente no que se refere à contratação e supervisão de funcionários. Defende, a recorrente, que a relação existente com a franqueada é pautada em contrato de franquia regido pela Lei no 13.966/2019, a qual assegura a independência jurídica e financeira entre as partes. Ressalta, ainda, que não há qualquer demonstração de falha no método de ensino ou nos serviços sob sua responsabilidade que ensejasse sua inclusão no polo passivo da demanda. A decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade, fundamentou-se nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a franqueadora, ao fornecer suporte e utilizar sua marca na prestação dos serviços educacionais, integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço. Inconformada, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, determinada sua exclusão do polo passivo da demanda até o julgamento final deste agravo. Alega, para tanto, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando a probabilidade de seu direito e o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção no polo passivo, com a imposição de participar de atos processuais e audiências. É a síntese do necessário. Nos termos da certidão ID 69107370, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento 0706505-23.2025.8.07.0000, razão porque carece o recorrente de interesse recursal e adequação porquanto prevalece em nosso ordenamento processual o princípio da unirrecorrebilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator